Tribunal: TJDFT
Processo: 0740640-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740640-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRALHERIA BOM SENHOR LTDA AGRAVADO: VILARDI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, RAPHAEL CHRISTIANINI RISSOLI, VALMER ROBERTO VILARDI RISSOLI, TAISA FERNANDES DE MELO, RISSOLI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERRALHERIA BOM SENHOR LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0712459-05.2020.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de RAPHAEL CHRISTIANINI RISSOLI E OUTROS, indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preparo regular (Num. 31606673 e 31606675). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador